Tribunal: TJMT
Processo: 1005536-59.2018.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005536-59.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Franquia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS PINTOR JUNIOR EIRELI - ME - CNPJ: 27.404.650/0001-59 (EMBARGANTE), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO), ZANETTI FRANCHISING LTDA - ME - CNPJ: 23.822.259/0001-13 (EMBARGADO), LUIS AUGUSTO SBROGGIO LACANNA - CPF: 362.133.708-38 (ADVOGADO), LEONARDO PASCHOALAO - CPF: 367.777.108-09 (ADVOGADO), RUBI GOTLIB KELM - CPF: 431.414.479-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA COMERCIAL.
PEDIDO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. NÃO ACOLHIDA.
ALEGAÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO EM PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE. PREVISÃO DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO. OMISSÃO VERIFICADA.
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
SEM EFEITOS INFRIGENTES.

1.

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisões judiciais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a suscitação tardia da nulidade, e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta (Resp. 1.714.163/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJE 26/9/2019).

3.

No Sistema PJE, compete ao advogado manter seu cadastro atualizado e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, utilizando-se da ferramenta adequada.

4.

Considerando que cabe ao próprio advogado proceder à sua habilitação no momento em que primeiramente ingressa no processo, não pode o causídico invocar eventual nulidade em seu benefício em razão da ausência de sua intimação quando não está habilitado.

5.

Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1698) – 1005536-59.2018.8.11.0002

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE: CARLOS PINTOR JÚNIOR EIRELI - ME.

EMBARGADO: ZANETTI FRANCHISING LTDA - ME.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

CARLOS PINTOR JÚNIOR EIRELI – ME
, em face de acórdão proferido por esta colenda Câmara que, proveu o recurso de apelação interposto por
ZANETTI FRANCHISING LTDA – ME
,
para reformar a sentença, em razão da incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VII, do CPC
.

Nas razões recursais, o embargante, em síntese, aduz que o acórdão é omisso, vez que não apreciou a preliminar de ausência de intimação, suscitada em sede de contrarrazões. Alega que, desde a inicial, consta pedido de publicação em nome dos dois advogados constantes na procuração, todavia, referidas publicações não ocorriam em nome dos advogados, havendo inegável nulidade.

Ao final, requer a declaração de nulidade da publicação/intimação da sentença, anulando-se o julgamento, e retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja restabelecida a contagem do prazo para interpor recurso de apelação (id. 218999659).

Contraminuta pelo desprovimento (id. 220820176).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. José Antônio Borges Pereira
,

opina pela ausência de interesse público/social, que justifique a intervenção ministerial (id. 233120650).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que constate quaisquer dos vícios apontados, e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, verifico a existência do vício alegado, pois, de fato, não houve o enfrentamento acerca da preliminar de nulidade por ausência de intimação/publicação, quando do julgamento.

No caso, a tentativa do embargante em afirmar suposta nulidade, em razão da ausência de publicação/intimação dos atos processuais em nome dos dois advogados constantes na procuração, nada mais é do que a prática classificada pelo STJ como Nulidade de Algibeira.

Com efeito, verifico que a parte embargante foi devidamente intimada da sentença por meio de advogado constituído (Soraya Maranhão Bagio – OAB/MT 8.079-O), em 01/03/2024, conforme certidão de publicação DJEN n. 22138.

No mesmo sentido, verifica-se que a parte embargante foi intimada em 23/09/2020, para manifestar acerca d
as provas que pretendia produzir na instrução, no prazo de cinco dias, permanecendo inerte em todas as oportunidades.

Nesse contexto, não se mostra razoável a parte embargante, depois de ultrapassados 06 (seis) anos da data da distribuição da ação (04/07/2018), diga-se de passagem, distribuição realizada por advogado constituído nos autos pelo embargante (id. 211381665 – pág.1) e, após as publicações realizadas no feito, venha apenas, após a remessa dos autos em segundo grau, alegar a mencionada nulidade.

Fica evidente que, agindo assim, o embargante ocultou a suposta nulidade processual, deixando para suscitá-la em momento considerado por ele conveniente, amoldando-se ao que a jurisprudência do c. STJ chama de nulidade de algibeira ou de bolso, o que é rechaçado pela principiologia do CPC, notadamente em atenção à boa-fé processual e a lealdade que devem nortear a atuação de todos os que atuam no processo.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHE SUPOSTO VÍCIO PROCESSUAL COM BASE EM ARGUMENTO APENAS APRESENTADO EM PRELIMINAR SUSCITADA PELA RÉ APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INSTANCIA PRECEDENTE QUE CONSIDERA A NULIDADE DE CITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRAZO PARA DEFESA NO MANDADO VÍCIO INSANÁVEL, A DESPEITO DA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO STJ ACERCA DA VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. Cinge-se a controvérsia em definir se é possível e juridicamente legítima a parte se valer de defesa atinente a vício processual considerado insanável, para tanto utilizando argumento não deduzido quando da análise acerca da mesma questão, proferida por instância superior que reputou inexistente a apontada nulidade, porém por fundamentação diversa. 1. O entendimento do STJ é firme no sentido de que o condicionamento da interposição de qualquer recurso ao depósito da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973 [correspondente ao § 3º do art. 1.026 do CPC/15] só é admissível quando se está diante da segunda interposição de embargos de declaração protelatórios, o que não ocorreu no presente caso. 2. Inaplicável o óbice da súmula 7/STJ, pois desnecessário o reenfrentamento do acervo fático-probatório para o delineamento da questão controvertida. 3. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes.
4.
É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso)
.
Precedentes. 5. Afastamento da multa por embargos de declaração protelatórios, porquanto opostos com nítida finalidade de prequestionamento da matéria arguida no especial (Súmula 98/STJ). 6. Recurso especial provido. (Resp. 1637515/AM, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/08/2020, DJE 27/10/2020)”.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 7 E 126/STJ. CARÊNCIA DE OFENSA DO ART. 932 DO NOVO CPC. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS EM NOME DE DOIS CAUSÍDICOS. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DESSE PLEITO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PUBLICAÇÃO EM NOME DE APENAS UM DELES. NULIDADE GUARDADA (NULIDADE DE ALGIBEIRA). VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se observa a existência de fundamento constitucional relevante no acórdão estadual, mas apenas de debate a respeito de dispositivos infralegais, assim, era desnecessária a interposição de recurso extraordinário. Afasta-se a pretensão por aplicação da Súmula 126/STJ. 2. No tocante à tese de que a manifestação da segunda instância foi calcada em fatos e provas, igualmente não merece guarida. A pretensão recursal do agravado perpassa pela correta qualificação jurídica acerca da nulidade de intimações, o que justifica a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ. 3. Segundo o entendimento do STJ, 'a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade' (AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019). 4. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ. Precedente.
5.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, 'a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta'
(Resp. 1.714.163/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019). 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no Resp. 1842662/MA, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)”.

Deste modo, ao silenciar, o embargante incorreu em grave violação ao princípio da boa-fé, e não pode valer-se de sua torpeza, incorrendo na teoria que a jurisprudência chama de nulidade de algibeira.

Por outro lado, é
importante registrar que, diferentemente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos específicos. No Sistema PJE, compete ao advogado manter seu cadastro atualizado, e principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, utilizando-se da ferramenta adequada.

No presente caso, verifica-se que a advogada que distribuiu a inicial, figura na mesma procuração que o advogado que busca habilitação e intimação exclusivas, cabendo aos mesmos terem realizado a habilitação automática no feito, logo, é imperioso reconhecer o descumprimento de suas obrigações, conforme disposto no art. 21 da Resolução n. 03/2018 do Tribunal Pleno, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e estabelece:

“Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

Dessa forma, a efetivação da referida habilitação ocorre de forma automática nos processos que não tramitam em segredo de justiça, conforme informação prestada pelo Gestor de Projetos de Tecnologia de Informação do E. TJMT, cujas orientações estão disponíveis no sítio eletrônico deste Tribunal através do link: https://wikicti.tjmt.jus.br/index.php?title=PJe_-_Habilita%C3%A7%C3%A3o_nos_Autos
”.

Portanto, cabia ao próprio advogado proceder à sua habilitação no momento em que primeiramente ingressou nos autos, o que não fez, ocasionando a sua não intimação. Dessa forma, não há falar em qualquer nulidade nos autos quanto a esse ponto.

Esse é o entendimento deste tribunal de justiça.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE.

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
O Processo Judicial Eletrônico (PJE) tem regulamentação e procedimentos próprios, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em todos os autos que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.
Não há falar em nulidade se embora tenha havido pedido para intimação do advogado este não está habilitado no sistema. (N.U 1013044-86.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)
”.

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARGUIÇÃO DA APELADA. DECISÃO TERMINATIVA. VIA RECURSAL CORRETA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PROCESSO ELETRÔNICO. DEVER DO ADVOGADO DE PROMOVER SUA HABILITAÇÃO. ALEGAÇÃO INFUNDADA. PRELIMINARES REJEITADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Quando a decisão que não acolhe a Impugnação ao Cumprimento de Sentença põe fim à fase executiva, o Recurso cabível é Apelação.
Se o advogado não cumpre a obrigação de promover sua habilitação nos autos para receber intimação, não procede a alegação de nulidade de referido ato. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC. (N.U 1006561-19.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)”.

Ressalta-se que, com as constantes atualizações do sistema Pé, é necessário que os usuários, internos e externos, se adequem às mudanças. O TJMT tem se empenhado em oferecer treinamentos, seja pelo site oficial, canal do YouTube ou treinamentos presenciais, conforme verificado na página inicial do PJe.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada no acórdão, sem efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024